Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DESACATO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NÃO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de desacato, porquanto ficou comprovado que os réus insultaram os policiais militares quando estes se encontravam no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desrespeito aos agentes públicos.
2. No crime de resistência, se o acusado usa de violência ou ameaça contra funcionário competente para executar o ato legal, consumado está o delito.
3. Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, quando não comprovada a injusta agressão e, muito menos, a utilização de meios moderados para repeli-la.
4. Recurso conhecido e desprovido.